Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-96.2020.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000481-96.2020.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[INACIO VILARINHO FILHO - CPF: 293.257.811-15 (AGRAVANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA URV

–

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –

INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Inácio Vilarinho Filho
contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Embargos de Declaração n. 1000481-96.2020.8.11.0022
,
em que rejeitei os alusivos aclaratórios, mantendo a decisão, em que foi reconhecida a prescrição.

Aduz, a parte Recorrente, que o município inovou na lide, trazendo à baila, temas não analisados, anteriormente e que, não é dado ao Juízo de segundo grau, decidir, sobre questão não analisada pelo Juízo
a quo
, o que caracterizaria a supressão de instância.

Afirma que não há, em lugar algum da Lei, utilizada como marco inicial da prescrição, qualquer disposição quanto a cargos, funções, remuneração, razão pela qual, a decisão ora combatida não está em consonância com o fundamento utilizado.

A parte Agravada não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Inácio Vilarinho Filho
contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Embargos de Declaração n. 1000481-96.2020.8.11.0022, em que rejeitei os alusivos aclaratórios, mantendo a decisão, em que foi reconhecida a prescrição.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a parte Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, conforme esclarecido na decisão em que rejeitei os Embargos de Declaração, nada obstante a que meu entendimento anterior fosse de acordo com a tese defendida pela parte Agravante, as Cortes Superiores têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento.

Denota-se dos recentes julgados que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando tese não arguida nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. 3.
Conforme entendimento do STJ, a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
4.
Hipótese em que ocorrida a reestruturação da carreira e, decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, configurou-se a prescrição do direito.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.627.875/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

Ademais, não há divergência de entendimento neste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. 2. Agravo Interno desprovido. (N.U 1015538-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP - APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA NECESSÁRIA -
PRESCRIÇÃO - SUSCITADA DE OFÍCIO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA. 1 - Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento. 2 - Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. (N.U 0006653-68.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 25/11/2022) [destaques desta transcrição]

Assim, não merece retratação a decisão em que acolhi a prescrição, visto que a ação foi proposta em 18/05/2020, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição da Lei n. 037/2002 que dispõe sobre o lotacionograma geral do Poder Executivo do Município de Pedra Preta.

Frise-se que, conforme consignei na decisão vergastada, ainda que não fosse considerada a lei acima mencionada, a perda do direito de ação, teria ocorrido, já que, por exemplo, a de n. 75/1998, reorganizou o regime jurídico dos servidores da municipalidade, de modo que, de qualquer ângulo que seja a análise da matéria, a pretensão da cobrança dos valores está prescrita.

Ademais, conforme consta da decisão objurgada, a prescrição é matéria de ordem pública, razão pela qual, pode ser levantada, de ofício, e em qualquer grau de jurisdição, de modo que não há falar em supressão de instância.

Ainda, oportuno registrar, que a tese, relativa à prescrição, refere-se somente ao marco inicial, não havendo relação com a necessidade de comprovação da recomposição de eventuais perdas salarias decorrentes da conversão da moeda para URV.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Posto isso, contrário às assertivas da parte Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que, na decisão anterior, há a devida fundamentação para o reconhecimento da prescrição.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por

Inácio Vilarinho Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023